Tribunal: STJ
Processo: 0727924-09.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447726 - DF (2023/0274543-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
FABRICIO JOSÉ SACRAMENTO PEREZ - BA024101
AGRAVADO
: ELMO SANTOS SAMPAIO
REPR. POR
: ISA KAROLINA SANTOS SAMPAIO
ADVOGADO
: HUGO ANTUNES DA SILVA - DF055061
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO FORA DO
PEDIDO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO
DE CRÉDITO. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Inexiste julgamento fora do pedido ou decisão surpresa quando a
solução adotada pelo órgão julgador possui correlação lógica com os fatos
narrados na inicial e o pedido, bem como está inserta no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtida à luz do
ordenamento jurídico vigente, pois a lei deve ser de conhecimento de todos,
não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da nulidade
do título de crédito encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 65ddf1b7-7314-430e-8171-35eb6ae2a5af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447726 - DF (2023/0274543-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
FABRICIO JOSÉ SACRAMENTO PEREZ - BA024101
AGRAVADO
: ELMO SANTOS SAMPAIO
REPR. POR
: ISA KAROLINA SANTOS SAMPAIO
ADVOGADO
: HUGO ANTUNES DA SILVA - DF055061
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO FORA DO
PEDIDO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO
DE CRÉDITO. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Inexiste julgamento fora do pedido ou decisão surpresa quando a
solução adotada pelo órgão julgador possui correlação lógica com os fatos
narrados na inicial e o pedido, bem como está inserta no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtida à luz do
ordenamento jurídico vigente, pois a lei deve ser de conhecimento de todos,
não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da nulidade
do título de crédito encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ MERCÊS DE OLIVEIRA NETO
contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art.
105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

"CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE
CRÉDITO. EMITENTE PORTADOR DE DEMÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA.
INEXISTÊNCIA DA CIRCULAÇÀO. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO.
VINCULAÇÃO CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO ADJACENTE.
ANULAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. 1. Prevalece na seara dos
títulos não causais, como é o caso da nota promissória, a regra no sentido de
que, pressupondo-se um direito abstrato, o ajuste desvincula-se da causa
que a origina, não podendo, em princípio, se opor o descumprimento do
contrato primitivo para invalidar a obrigação dela decorrente. 2. Contudo,
desde que o título ainda não tenha sido colocado em circulação, como na
espécie, a abstração pode ser mitigada, ensejando a possibilidade de se
discutir acerca da causa debendi ou até mesmo a sua inexistência. 3. Impõe-
se reconhecer a nulidade do título de crédito, ante às peculiaridades do caso
concreto, uma vez que o executado já havia sido acometido por acidente
Documento eletrônico VDA48206163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 9026dce7-33d8-43d9-9a30-320741e2cf9f

vascular cerebral e já apresentava indícios de demência na data da emissão
da nota, somados ao fato de que o laudo pericial confirma que a nota
promissória não foi preenchida pelo próprio emitente e não há comprovação
da existência de negócio jurídico adjacente, não demonstrada a causa
debendi para a emissão do título. 4. Recurso provido" (e-STJ fl. 348).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, I e II, e parágrafo único, e 1.024, § 2o, do Código de Processo
Civil, ao fundamento de que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios acerca do
prequestionamento dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal; 9o, 10o, 373 e 492 do
Código de Processo Civil; 5o do Código Civil; 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra
(Decreto no 57.663/1966);
(ii) arts. 9o, 10 e 492 do Código de Processo Civil, em razão do julgamento
além do pedido, que configurou decisão surpresa, pois a petição inicial não alega a
ausência de negócio subjacente à emissão do título de crédito ou a incapacidade civil
do recorrido, mas apenas o desconhecimento da família e a falsificação da assinatura,
e
(iii) arts. 373 do Código de Processo Civil; 5o do Código Civil; 75 e 76 do
Decreto no 57.663/1966, pois o ônus de comprovar a ausência de causa subjacente
do título de crédito é do devedor, ônus do qual não se desincumbiu o recorrido, que
também não comprovou a existência de incapacidade absoluta à época da assinatura
da nota promissória, inexistindo a propalada nulidade do título pela falta de
preenchimento de mão própria.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente
pretende o prequestionamento dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal; 9o, 10o, 373 e
492 do Código de Processo Civil; 5o do Código Civil; 75 e 76 da Lei Uniforme de
Genebra (Decreto no 57.663/1966).
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"[...]
No caso em análise, considero não existir quaisquer dos vícios
internos no julgado, o qual, fundamentadamente reconheceu a nulidade do
título de crédito, nos seguintes termos:

Como se observa do colégio de provas, diversamente
do consignado pela r. sentença, há demonstração de que, na
Documento eletrônico VDA48206163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 9026dce7-33d8-43d9-9a30-320741e2cf9f

data da emissão da nota promissória, o autor já apresentava
quadro de demência, notadamente ante o relatório médico de
abril de 2011, o qual atesta que o apelante já apresentava
indícios de síndrome demencial há cerca de 3 anos, ou seja,
desde 2008.
Ressalta-se
que,
nas
doenças
neurológicas
progressivas, como o caso da demência, não há como se
estabelecer um dia certo em que o paciente perde a capacidade
para gerir a sua vida. Tanto que, no caso, o relatório médico de
2011 já orientava a interdição do paciente, fato que foi
confirmado pelo atestado médico de 2012, ano que, realmente, se
deu a interdição do devedor.
Assim, impõe-se consignar que, não obstante a
sentença de interdição seja posterior à emissão da nota
promissória, mister analisar todo o colégio de provas apresentado
no caso concreto, uma vez que não é a sentença que determina a
incapacidade civil, mas sim a patologia, de modo a se reconhecer
que o título foi assinado quando o emitente já se encontrava
incapacitado.
De outro lado, submetido o título de crédito ao exame
pericial, concluiu o laudo (id 34461876):
[...]
Nesse esteio, ante às peculiaridades do caso, quais
sejam, o executado já havia sido acometido por acidente vascular
cerebral e já apresentava indícios de demência na data da
emissão da nota, somados ao fato de que o laudo pericial
confirma que a nota promissória não foi preenchida pelo próprio
emitente, e não há comprovação da existência de negócio jurídico
adjacente, não demonstrada a causa debendi para a emissão do
título, impondo-se reconhecer a sua nulidade e determinar a sua
devolução para o devedor.

De ressaltar que, nos termos do art. 322, § 2°, do CPC 'a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o
princípio da boa-fé.'
No caso, extraiu-se da causa de pedir formulada pelo autor, em
ação declaratória de nulidade de título, a alegação de inexistência de
negócio jurídico adjacente ao título de crédito, pois afirmado pelo autor, além
de ter havido fraude no preenchimento da nota, que o executado já havia
sido diagnosticado com indícios de demência cerebral, e de que inexistia
notícia da existência de crédito firmado pelo exequente.
[...]
Vê-se, assim, que a c. 7a Turma Cível apreciou a questão posta
sub judice, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os
elementos que a levaram à convicção pela nulidade do título de crédito,
parecendo o embargante pretender, nesta sede recursal, o reexame da
matéria já resolvida, o que, como regra, é vedado no ordenamento jurídico
processual em vigor.
Portanto, reputo que o acórdão recorrido foi suficientemente
fundamentado, não sendo os argumentos deduzidos pelo embargante
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
Por fim, para efeito de prequestionamento, convém ressaltar que,
nos termos do artigo 1.025 do CPC, caso o tribunal superior venha a
entender existente alguma omissão, considerar-se-ão incluídos no acórdão
os elementos que os embargantes suscitaram, ainda que os embargos
tenham sido inadmitidos ou rejeitados" (e-STJ fls. 404/407).

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
Documento eletrônico VDA48206163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 9026dce7-33d8-43d9-9a30-320741e2cf9f

CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.267.897/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
- grifou-
6/12/2023
se).

Quanto à alegação de julgamento além do pedido, cumpre ressaltar que a
obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode
ser mitigada em observância dos brocardos "dá-me os fatos que te darei o direito" e "o
juiz é quem conhece o direito".
Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior é firme no sentido de que
os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise
ampla e detida da relação jurídica posta em exame.
Sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VALIDADE
DA
CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS. SÚMULA
283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não ocorreu, na espécie.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que
não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o
pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática,
levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da
peça inaugural.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a
partir do exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento
fora dos limites da lide, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido" (REsp 2.097.025/PI, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
- grifou-
30/5/2025
se).

Na espécie, o órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão
inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa da requerida, tendo sido
respeitado o princípio da congruência, como se vê do trecho acima transcrito.
Cumpre destacar que o princípio da "não surpresa" não é aplicável à
hipótese em que há mera adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da
parte, com aplicação da lei aos fatos narrados nos autos, como no caso concreto.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48206163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 9026dce7-33d8-43d9-9a30-320741e2cf9f

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve
consultar as partes antes de cada solução dada às controvérsias
apresentadas,
especialmente
quando
já
lhes
foi
conferida
oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o
Precedentes.
contraditório.
3. Para averiguar a procedência das alegações de que houve abusividade na
relação contratual seria necessário o reexame do acervo fático-probatório
constante dos autos, bem como da avença celebrada pelas partes, medidas
vedadas pelas Súmulas 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.081.183/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se).
18/3/2024

No que tange à nulidade do título de crédito, as conclusões do Colegiado
local decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"[...]
Como se observa do colégio de provas, diversamente do
consignado pela r. sentença, há demonstração de que, na data da emissão
da nota promissória, o autor já apresentava quadro de demência,
notadamente ante o relatório médico de abril de 2011, o qual atesta que o
apelante já apresentava indícios de síndrome demencial há cerca de 3 anos,
ou seja, desde 2008.
Ressalta-se que, nas doenças neurológicas progressivas, como o
caso da demência, não há como se estabelecer um dia certo em que o
paciente perde a capacidade para gerir a sua vida. Tanto que, no caso, o
relatório médico de 2011 já orientava a interdição do paciente, fato que foi
confirmado pelo atestado médico de 2012, ano que, realmente, se deu a
interdição do devedor.
Assim, impõe-se consignar que, não obstante a sentença de
interdição seja posterior à emissão da nota promissória, mister analisar todo
o colégio de provas apresentado no caso concreto, uma vez que não é a
sentença que determina a incapacidade civil, mas sim a patologia, de modo
a se reconhecer que o título foi assinado quando o emitente já se encontrava
incapacitado.
De outro lado, submetido o título de crédito ao exame pericial,
concluiu o laudo (id 34461876):
[...]
Como se observa, extrai-se das conclusões exaradas pelo perito
judicial que, conquanto se confirme que a assinatura do título seja do
apelante, não teria sido ele que preencheu a nota promissória.
[...]
Na hipótese em comento, não obstante o autor tenha defendido a
inexistência de um negócio jurídico adjacente, sustentando que 'não havia
notícias de nenhum dos familiares da existência do crédito afirmado pelo
exequente, visto que o executado é diagnosticado com DEMÊNCIA
VASCULAR CEREBRAL desde 2009', o réu/credor, além de não refutar tal
argumento, não trouxe aos autos nenhum documento a demonstrar a
existência e validade do negócio adjacente ao título.
[...]
Nesse esteio, ante às peculiaridades do caso, quais sejam, o
executado já havia sido acometido por acidente vascular cerebral e já
apresentava indícios de demência na data da emissão da nota, somados ao
fato de que o laudo pericial confirma que a nota promissória não foi
preenchida pelo próprio emitente, e não há comprovação da existência de
Documento eletrônico VDA48206163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 9026dce7-33d8-43d9-9a30-320741e2cf9f

negócio jurídico adjacente, não demonstrada a causa debendi para a
emissão do título, impondo-se reconhecer a sua nulidade e determinar a sua
devolução para o devedor" (e-STJ fls. 350/352).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 9026dce7-33d8-43d9-9a30-320741e2cf9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.447.726 / DF
Número Registro: 2023/0274543-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07279240920198070001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS : FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
FABRICIO JOSÉ SACRAMENTO PEREZ - BA024101
AGRAVADO
: ELMO SANTOS SAMPAIO
REPR. POR
: ISA KAROLINA SANTOS SAMPAIO
ADVOGADO
: HUGO ANTUNES DA SILVA - DF055061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 5c0e2324-6105-4ab2-ae63-5528b5ed3589

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 5c0e2324-6105-4ab2-ae63-5528b5ed3589